Tribunal: TJMMG
Processo: 2000155-64.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000155-64.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/12/2023 Publicação: 13/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO DECRETO N. 42.843/2002 – NÃO OCORRÊNCIA – A JUNTADA DO EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS DO ACUSADO SOMENTE É OBRIGATÓRIA NOS PROCESSOS DE NATUREZA DEMISSIONÁRIA, REFORMATÓRIA OU EXONERATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 518, §5º, DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPA) – INVERSÃO NA ORDEM DE VOTAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) – NÃO COMPROVAÇÃO – DESRESPEITO AOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 273 E 274, AMBOS DO MAPPA – SÚMULA N. 592 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – A CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – ART. 13, INCISO XVI, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGULAR – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Carlos Henrique Silva Mayer e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença a quo. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Sd PM Carlos Henrique Silva Mayer contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da Sindicância Administrativa-Disciplinar (SAD), de Portaria n. 112.462/2021/17ª CIA PM Ind., uma vez que, em razão desta, foi-lhe aplicada a punição de decréscimo de 12 (doze) pontos do seu conceito funcional, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XVI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 35 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais, o apelante, preliminarmente, alega que houve violação à norma procedimental descrita no art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, salientando que os documentos mencionados no art. 80 do CEDM não foram juntados à SAD, o que, no seu entender, impediu o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) de ter conhecimento sobre o seu conceito funcional. Ressalta que, na ata de reunião, não consta qualquer registro acerca da ordem de votação dos membros do CEDMU, fato que compreende configurar nulidade, diante da inobservância de formalidade essencial para assegurar a imparcialidade na deliberação, destacando que a manifestação inicial do presidente pode compelir os demais membros a votarem no mesmo sentido. Aduz que, no caso, não é possível saber se os demais membros foram influenciados ou não pelo voto do presidente, motivo pelo qual entende que todos os atos praticados a partir da ata de reunião do CEDMU devem ser anulados, a fim de que seja garantida a imparcialidade. Assevera que o ato de instauração da portaria foi lavrado em 05/08/2021 e que a solução somente foi apresentada pelo comandante em 06/10/2021, ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias de elaboração da SAD, o qual poderia ser prorrogado por mais 10 (dez) dias apenas, conforme dispõem os artigos 273 e 274, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Aduz que o prazo regulamentar foi desrespeitado sem que fosse apresentada qualquer justificativa, ocasionando, no seu entender, a nulidade do procedimento, em razão de ofensa ao princípio da legalidade. No mérito, afirma que foi punido em virtude de ter violado as orientações constantes nos Memorandos n. 10.019.2/2019 e n. 10.2785.0/2020; todavia esclarece que os fatos foram praticados por ele antes da publicação dos referidos memorandos, uma vez que as fotos, as quais foram utilizadas para fins fraudulentos por terceiros, foram postadas em sua rede social em 08/08/2017 e 05/08/2018. Argumenta, com base no princípio da irretroatividade da lei, que memorandos supervenientes não podem ser aplicados às situações constituídas antes de suas respectivas publicações. Sustenta que a punição que lhe foi imposta é desproporcional e destituída de razoabilidade, ressaltando que as publicações realizadas em suas redes sociais não violaram qualquer norma jurídica, bem como não difamaram a imagem da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG); ao contrário, constituíram uma homenagem e uma expressão de seu contentamento pela conclusão do curso de soldado. Destaca que a conduta praticada não se enquadra no art. 13, inciso XVI, do CEDM, pois as fotografias postadas não transgrediram as diretrizes dos referidos memorandos, além de afirmar que a descrição da transgressão não é objetiva e, consequentemente, fica sujeita à discricionariedade da Administração. Ressalva que, ao contrário do constante na sentença a quo, o não esgotamento das vias administrativas não impede que o Poder Judiciário revise o ato administrativo questionado, sob pena de afronta aos princípios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do livre acesso ao Judiciário. Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença a quo, julgando-se procedente o pedido e declarando-se a nulidade da SAD n. 112.462/2021/17ª CIA PM Ind. (Evento 39 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, alega que não houve vulneração ao art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, uma vez que o apelante, durante a tramitação da SAD, não fez qualquer requerimento no sentido de que fosse juntado o seu Extrato de Registros Funcionais (ERF). Além disso, ressalta que somente nos casos de processos administrativos de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória é que, por imperativo legal, deverá ser juntado o ERF do acusado, conforme preconiza a norma do art. 518, §5º, do MAPPA. Salienta que o apelante não demonstrou que teria ocorrido qualquer violação quanto à ordem de votação do CEDMU, bem como que teria havido descumprimento dos prazos regulamentares para a devida penalização, asseverando que a SAD tramitou regularmente, em harmonia com os princípios norteadores do Direito Público. Por tais argumentos, pleiteia que as preliminares apresentadas pelo apelante sejam rejeitadas. No mérito, destaca que não houve qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade na sanção aplicada pela Administração Pública Militar ao final da SAD. Sustenta que não há razões para se aplicar ao caso, em analogia, o princípio da irretroatividade da lei penal, pois, ainda que à época das postagens das fotos não existissem os Memorandos n. 10.019.2/2019 e n. 10.2785.0/2020, certo é que existiam outros memorandos que vedavam aos militares a publicação de qualquer foto no exercício da função. Aduz que a própria Constituição da República (CR), em seu art. 37, caput, ao estabelecer o princípio da impessoalidade como um dos norteadores da Administração Pública, já tem por objetivo vedar a autopromoção pessoal do agente público, o qual deve pautar sua conduta, exclusivamente, na busca pelos interesses da coletividade. Sustenta, dessa forma, que os memorandos citados pelo apelante nada mais fizeram do que reiterar o comando constitucional, de modo a exteriorizá-lo. Afirma que, apesar de já existirem, à época, outros memorandos que proibiam a publicação de imagens dos militares em serviço em suas redes sociais particulares, o apelante manteve as imagens em sua rede social, mesmo após a entrada em vigência dos Memorandos n. 10.019.2/2019 e n. 10.2785.0/2020, razão pela qual incidiu na hipótese transgressiva do art. 13, inciso XVI, do CEDM. Assevera que a punição aplicada pela Administração foi proporcional ao fato praticado. Além disso, destaca que é dever de todos os integrantes da Instituição Militar zelar pela manutenção da disciplina, da hierarquia e da ordem jurídica, agindo sempre com estrito respeito às normas legais. Pugna, ao final, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença a quo (Evento 49 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Preliminarmente, o apelante sustenta que houve violação à norma procedimental descrita no art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, salientando que os documentos mencionados no art. 80 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) não foram juntados à Sindicância Administrativa-Disciplinar (SAD), o que, no seu entender, impediu o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) de ter conhecimento sobre o seu conceito funcional. Entretanto razão não lhe assiste. O art. 41 do Decreto n. 42.843/2002 prevê que a documentação enviada para análise do CEDMU deverá ser instruída com o original ou a cópia autenticada da ficha de alterações ou com o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado. A juntada do ERF do acusado, todavia, somente é obrigatória nos processos de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, sendo que, nos demais processos, ficará condicionada a eventual pedido da defesa, conforme previsão descrita no art. 518, §5º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), que dispõe: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] §5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Verifica-se que o presente procedimento não possui natureza demissionária, reformatória ou exoneratória e que o apelante, durante a tramitação da SAD, não formulou qualquer pedido de juntada do seu ERF, razão pela qual a ausência do referido documento não poderá ensejar a nulidade do procedimento. Logo, rejeito a primeira preliminar suscitada. Em sede preliminar, o apelante também sustenta que todos os atos praticados a partir da ata de reunião do CEDMU devem ser anulados, uma vez que não consta na ata registro referente à ordem da votação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De acordo com a ata de reunião do CEDMU (Evento 1 – COP10 – fls. 6/8 – Processo Originário), o 3º Sgt PM Fernando Moreira de Souza (presidente do Conselho), o 3º Sgt PM Anderson Marcos da Silva (membro) e o 3º Sgt PM Matheus Albuquerque Lopes Gomes (membro e escrivão), por unanimidade de votos, opinaram no sentido de que a conduta do apelante fosse enquadrada no art. 319 do Decreto Lei n. 1.001/69 e que fosse verificado, ainda, o seu enquadramento no art. 13, inciso XVI, da Lei n. 14.310/02, sugerindo a divulgação ostensiva e coletiva, conforme art. 25, §2º, do CEDM, e a não aplicação do art. 10 da Lei n. 14.310/02, sendo a ata assinada por todos os membros ao final da reunião. Inicialmente, observa-se que o apelante não comprovou que houve inversão na ordem de votação dos membros do CEDMU, em inobservância ao disposto no parágrafo único do art. 81 do CEDM. Além disso, o apelante, apesar de ter sido devidamente notificado, sequer compareceu à reunião da votação, o que lhe poderia dar respaldo para alegar que teria havido inversão na sequência dos votos. Não bastasse, como visto, a votação foi unânime e o apelante não apontou prejuízo concreto a sua defesa pela ausência de registro da ordem de votação, nos termos do art. 69 do CEDM, motivo pelo qual também deve ser rejeitada a segunda preliminar arguida. O apelante alega também, em preliminar, que o procedimento deve ser anulado, em virtude de os prazos previstos no art. 273 e 274, ambos do MAPPA, não terem sido respeitados. Ao contrário do que tenta levar a crer o apelante, a inobservância do prazo regulamentar pode ensejar, no máximo, a responsabilidade administrativa e/ou criminal do servidor responsável pela demora, mas não a nulidade do procedimento, conforme previsão do art. 29, §2º, do MAPPA. Veja-se: Art. 29. A autoridade competente que presenciar ou tomar conhecimento da prática de ato irregular ou transgressão disciplinar deverá adotar, de imediato, no âmbito de suas atribuições e competência, as medidas necessárias à instauração de processo ou procedimento administrativo adequado. [...] §2º. A inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação de ato irregular ou do seu processamento no âmbito da Administração, ensejará verificação de eventual responsabilidade por quem lhe deu causa, mas não inviabilizará o processamento do fato perante a Administração. Ademais, a Súmula n. 592 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preconiza que “O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”. Na hipótese dos autos, o apelante não demonstrou como o excesso de prazo teria contribuído para ensejar a punição que lhe foi aplicada, inexistindo qualquer indicativo no sentido de que se a SAD tivesse transcorrido em tempo menor a sua conclusão teria sido outra que não o decréscimo de pontos do seu conceito funcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, não tendo sido demonstrado efetivo prejuízo sofrido pelo apelante, incabível é o reconhecimento da nulidade do procedimento, em atenção ao princípio do pas de nulité sans grief. A propósito, confira-se jurisprudência do STJ sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Extinto o Mandado de Segurança n. 19.325/DF, em razão da perda de objeto, restou prejudicada a liminar anteriormente concedida, não havendo impedimento para que a Administração prosseguisse com o processo administrativo, inclusive com a aplicação da sanção disciplinar. III - Somente quando cessada a eficácia da liminar concedida se poderia aplicar qualquer penalidade ao servidor. Em 15.05.2018, transitou em julgado a decisão extinguindo o Mandado de Segurança sem julgamento do mérito, nesse cenário, com a ocorrência da cassação da aposentadoria, mediante Portaria n. 72, na data de 17 de maio de 2018, não há que se falar em prescrição. IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. VI - O aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (AgInt no MS n. 24.390/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (Destaca-se) Por tais fundamentos, rejeito a terceira preliminar suscitada e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada a SAD em desfavor do apelante, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 112.462/2021/17ª CIA PM Ind. Veja-se: [...] 1.1 chegou ao conhecimento deste comando, por intermédio do que foi apurado no RIP 109.580/2021, que o nº 170.816-3, Sd PM Carlos Henrique Silva Mayer, teve o seu nome envolvido em várias ocorrências de estelionato e que, nessas ocorrências, os estelionatários estariam utilizando fotos do militar fardado e fotos de sua carteira funcional para enganar as vítimas; 1.2 há um grande número de registros no REDS em que os dados do militar foram utilizados por criminosos, sendo que, pelo que foi apurado, as fotos foram extraídas das redes sociais do militar; 1.3 O Memorando Circular n.10.019.2/2019, do Comando Geral, determina de forma expressa que "os militares devem se abster de publicar mensagens, imagens ou vídeos que, além de sua própria imagem pessoal, veiculem a imagem institucional, por meio da marca, cores heráldicas, símbolos, fardamento, distintivos, insignias, viaturas, armamento, equipamentos ou qualquer outro simbolismo ou fato que faça alusão à corporação"; 1.4 O Memorando Circular n.10.275.0/2020 do Estado- Maior, assevera que "constitui ato de oficio imposto a todos os integrantes da PMMG, pelo princípio da disciplina militar, sob todos os seus aspectos, o respeito ao rigor formal e ao recato que se exige no uso e exposição do fardamento militar, bem como de outros elementos que identifique o autor da postagem na rede social como integrante da Instituição Militar"; 1.5 a conduta descrita acima, se confirmada, amolda-se à transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XVI, do CEDM (deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio), sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante. [...] (Evento 1 – COP5 – fl. 2 – Processo Originário) O comandante do 17ª CIA PM Ind., ao final, concluiu que o apelante havia cometido a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), do CEDM e aplicou-lhe a punição de decréscimo de 12 (doze) pontos do seu conceito funcional (Evento 1 – COP10 – fl. 11 e COP11 – fls. 1/2 – Processo Originário). Como se pode perceber dos autos, o apelante postou em suas redes sociais fotos de sua carteira funcional, bem como fotografias em que aparecia utilizando a farda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Todavia o Memorando Circular n. 10.019.2/2019 – CG –, expedido em 30/01/2019, determinou que os militares, estando em serviço ou fora dele, se abstivessem de fazer publicações que veiculassem a imagem da Instituição Militar por meio da marca, cores heráldicas, símbolos, fardamento, distintivos, insígnias, viaturas, armamento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 equipamentos ou qualquer outro simbolismo ou fato que faça alusão à Corporação, nas circunstâncias respectivamente relacionadas no documento (Evento 1 – COP7 – fls. 2/4 – Processo Originário). Já o Memorando Circular n. 10.275/2020 – EMPM –, expedido em 10/09/2020, esclareceu que a imagem da PMMG perante a sociedade passa a ser negativamente afetada, com reflexos diretos no decoro da classe de militares, no momento em que o autor da postagem faz o indevido uso da farda ou de outros elementos que o identifiquem como militar. Nesses termos, o referido memorando definiu que constitui ato de ofício imposto a todos os integrantes da PMMG, pelo princípio da disciplina militar, sob todos os seus aspectos, o respeito ao rigor formal e ao recato que se exige no uso e na exposição do fardamento militar, bem como de outros elementos que identifiquem o autor da postagem na rede social como integrante da Instituição Militar (Evento 1 – COP7 – fls. 5/9 – Processo Originário). Constata-se que, mesmo após a publicação dos referidos memorandos, o apelante não excluiu de suas redes sociais as fotos de sua carteira funcional, bem como aquelas em que aparecia usando a farda da PMMG. Em razão disso, em 2021, estelionatários utilizaram tais fotos que o apelante havia postado em suas redes sociais para praticarem fraudes em desfavor de diversas vítimas. Dessa forma, verifica-se que a conduta praticada pelo apelante se encontra devidamente enquadrada na transgressão disciplinar de natureza grave descrita no art. 13, inciso XVI, do CEDM, que prevê: “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”. Registre-se que a alegação do apelante no sentido de que as fotos objeto de discussão foram postadas em sua rede social em 08/08/2017 e 05/08/2018, ou seja, antes da publicação dos Memorandos n. 10.019.2/2019 e n. 10.275/202 não desnatura a prática da transgressão disciplinar, pois o militar, mesmo após ter conhecimento das orientações, deixou de praticar ato de ofício, consistente no respeito ao rigor formal e ao recato que se exige no uso e na exposição do fardamento militar, os quais o identificaram como integrante da Instituição Militar. Melhor sorte não socorre o apelante em relação ao argumento de que a punição que lhe foi imposta é desproporcional e destituída de razoabilidade, ressaltando que as publicações realizadas em suas redes sociais não violaram qualquer norma jurídica, bem como não difamaram a imagem da PMMG; ao contrário, constituíram uma homenagem e uma expressão de seu contentamento pela conclusão do curso de soldado. Observa-se que, ao contrário do alegado, a punição imposta ao apelante foi adequada, uma vez que se encontra previsto no Memorando Circular n. 10.275/2020 que o desrespeito ao rigor formal e ao recato que se exige no uso e exposição do fardamento militar, bem como de outros elementos que identifique o autor da postagem na rede social como integrante da Instituição Militar, configura a transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XVI, do CEDM. Registre-se que, apesar de o apelante sustentar que o intuito de suas postagens era homenagear a PMMG, certo é que as fotos por ele postas nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 redes sociais foram utilizadas para a prática de crimes, o que, inevitavelmente, afetou a imagem da Instituição Militar, a honra de seus integrantes e o pundonor militar. Assim, estando o ato administrativo-disciplinar regular, tendo em vista que observados os requisitos formais, compreendo que deve ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao apelante. Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, superar as preliminares levantadas e negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator